Tribunal: TJES
Processo: 0029526-15.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029526-15.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.

1.
A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, não reflete negativamente na esfera penal ou cível do agente.

2
.
D
esaparecido o direito do Estado de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o ferimento do mérito, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise do mérito da causa, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

3.

Os fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em 09/12/2016, a denúncia foi recebida em 28/05/2019, a sentença foi publicada em 25/07/2022 e após conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração foi republicada em 09/11/2022.
Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

4.
Assim, tendo em vista que a pena cominada de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, a prescrição se aperfeiçoaria com decurso de 03 (três) anos, consoante a regra contida no art. 109, inc. VI, do Código Penal. De tal sorte, que passados mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e a consequente declaração de extinção de punibilidade do denunciado.

5.

Preliminar acolhida. Prejudicado a análise de mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0029526-15.2017.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NELSON DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: CARLA ELEONORA MARINHO HORMANSEDER - ES34723

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NELSON DE SOUZA

em face da Sentença de fls.
116/117
proferida pelo MMª. Juíza de Direito da
9
ª Vara Criminal da Comarca de
Vila Velha
/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Apelante nas penas do art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. Estabeleceu a pena definitiva em
07 (sete) meses e 10 (dez)
dias de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Recurso interposto as fls. 128 e razões recursais apresentadas as fls. 129/149, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do acusado por insuficiência probatória, conforme art. 386, inc. V ou VII do CPP;
(ii)
a extinção da punibilidade do acusado, pela ocorrência da prescrição punitiva na forma retroativa, com base no art. 109, inc. V e art. 100, ambos do CPP;
(iii)
declaração de nulidade do feito por ausência de fundamentação na sentença, conforme art. 564, V, do CPP e art. 93, da CF/88;
(iv)
declaração da nulidade do feito por ausência de designação de audiência prévia prevista no art. 16, da Lei nº 11.340/06 e art. 395, inc. II, do CPP;
(v)
a desclassificação da infração penal imputada, nos termos do art. 419 do CPP, para a contravenção das vias de fato do art. 21 da Lei nº 3.688/41, remetendo-se os autos para o Juízo competente para regular processamento e julgamento do feito;
(vi)
a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP.

Contrarrazões apresentadas as fls. 155/158 pugnando pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição retroativa, extinguindo-se a punibilidade do apelante, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5213319).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 09/12/2016, no salão de beleza onde a vítima trabalhava, localizado no Bairro Ibes, no município de Vila Velha, o Apelante ofendeu a integridade física de sua companheira Lorena Antunes Luz, com quem convivia há 05 (cinco) anos e com quem tem uma filha em comum.

Consta que o relacionamento conjugal foi marcado por turbulência, tendo em vista os ciúmes doentios nutridos por Nelson em relação à sua companheira, em especial quando ela trabalhava em horário noturno.

Na data dos fatos, a vítima estava atendendo uma cliente em seu salão de beleza, bem como resolvendo um problema financeiro acerca de um cheque.

Enquanto trabalhava, desconhecia a vitima que estava sendo monitorada pelo Apelante que, nas proximidades do salão, a vigiava. Subitamente a vítima recebeu uma ligação de Nelson questionando seu paradeiro.

Ao informar que estava trabalhando, o Apelante passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, gritando, chamando a atenção dos vizinhos, adentrando em seguida aos gritos no salão, enquanto a vítima atendia uma cliente.

Vendo a constrangedora situação que a vítima passada, seu sócio que estava do lado de fora tentou dissuadi-lo de agredir a vítima, sem sucesso, vez que este foi em direção a vítima, que trabalhava, e passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe socos e tapas, bem como pegando a bolsa desta quando pegou um ferro que ali se encontrava e passou a bater na cabeça da vítima, ferindo-a com um corte.

Após agredi-la o denunciado saiu, sendo a vítima socorrida e encaminha ao hospital, onde recebeu três pontos no ferimento.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela extinção da punibilidade do acusado, pela ocorrência da prescrição punitiva na forma retroativa, com base no art. 109, inc. V e art. 100, ambos do CPP.

A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, não reflete negativamente na esfera penal ou cível do agente. Nesse sentido, cito entendimento de Rogério Greco, in curso de Direito Penal:

“
(...) O réu do processo no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ainda continuará gozar do status de primário, e não poderá ver maculado seus antecedentes penais, ou seja, será como se não tivesse praticado a infração penal. Na esfera cível, a vítima não terá como executar o decreto condenatório, quando houver, visto que a prescrição da pretensão punitiva impede a formação do título executivo judicial”.

É incontroverso que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede ao mérito da própria ação penal. Isso porque, como é de conhecimento, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma jus puniendi, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide, ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Não tendo ocorrido ainda o trânsito em julgado da decisão incriminatória, não há mesmo que se falar em jus punitionis, e, portanto, o que se tem até agora é o exercício, pelo Estado, de sua pretensão meramente punitiva, via da ação penal pública ou privada.

Além disso, desaparecido o direito do Estado de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o ferimento do mérito, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise do mérito da causa, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Cito entendimento dos Tribunais Superiores, in verbis:

(...) II – Declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação. (STF – AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso)

PRESCRIÇÃO PENAL. EXAME DO MÉRITO. Verificada a prescrição da pretensão punitiva, as demais questões envolvidas no recurso da defesa quedam prejudicadas. (STF – HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek)

Feitas estas considerações, passo à análise da questão relativa à prescrição. Vejamos:

Os fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em 09/12/2016, a denúncia foi recebida em 28/05/2019, a sentença foi publicada em 25/07/2022 e após conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração foi republicada em 09/11/2022.

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Assim, tendo em vista que a pena cominada de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, a prescrição se aperfeiçoaria com decurso de 03 (três) anos, consoante a regra contida no art. 109, inc. VI, do Código Penal.

De tal sorte, que passados mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e a consequente declaração de extinção de punibilidade do denunciado.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE NELSON DE SOUZA,
na forma do art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 61, caput, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________